Tribunal: STF
Processo: HC 210183
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgR em RHC 150.370/SC, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.



    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Narram os impetrantes, em suma, que: a) o paciente foi preso preventivamente em face dos elementos de materialidade e autoria quanto à imputação de crime de feminicídio; b) essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes, tanto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina como pelo Superior Tribunal de Justiça; c) todavia, o paciente convalesce de doença grave, aneurisma na aorta que atinge a veia principal do corpo humano e exige o contínuo acompanhamento especializado, além de ser portador de hipertensão; d) muito embora os médicos da unidade prisional atendam aos internos, esses profissionais não possuem especialização na área cardíaca; e) a cirurgia prevista para maio de 2021 foi suspensa em razão da prisão cautelar e dos riscos de contágio pela Covid-19; f) os atendimentos médicos particulares estão inviabilizados pela pandemia, a potencializar o risco à saúde com a permanência no ergástulo; g) caso seja deferido o regime domiciliar, o paciente poderia ser incluído na fila do Sistema Único de Saúde; h) o paciente possui filha portadora de autismo e esquizofrenia em situação de acolhimento institucional, sendo salutar o acompanhamento do genitor; e i) não há circunstâncias que denotem risco à instrução processual, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares substitutivas.



    À vista do exposto, postula a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, “visto que o paciente possui residência fixa no local dos fatos e poderá cumprir prisão domiciliar no desenrolar dos autos processuais”.



    Em decisão exarada aos 14.12.2021, foi indeferida a liminar.



    Ato contínuo, sobrevieram informações (e.DOC 11), nas quais o Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Retiro/SC apresenta o histórico processual dos autos de origem.



    Com vista (eDOC 13), a Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento desta impetração em função da deficiência na instrução, bem como pela ausência de constrangimento ilegal a viabilizar a superação desta preliminar. 



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus: 



    No caso concreto, o impetrante não acostou aos autos o inteiro teor da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Retiro/SC que decretou a prisão preventiva, tampouco a decisão denegatória do Recurso em Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em tal panorama, a instrução deficitária inviabiliza a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    Ainda não fosse assim, observo que a Segunda Turma deste STF, no HC 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    Ou seja, o próprio precedente desta Corte não estende a medida domiciliar a hipóteses de infrações praticadas com violência ou grave ameaça, ou ainda em casos excepcionais devidamente justificados. Nesse mesmo sentido, cito:



    PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – IRRELEVÂNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento domiciliar (HC 193.258, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 10.2.2021).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Substituição por constrição domiciliar. 3. Julgamento conforme decidido por esta 2ª Turma no julgamento do HC 188.820 MC-Ref. Integrantes de grupo de risco da Covid-19. Crimes cometidos com violência ou grave ameça a pessoa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a fundamentação da decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido (HC 198.016 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27.5.2021).



    À luz de tais premissas, cumpre mencionar os fundamentos de imposição da prisão processual, destacados no ato coator (eDOC 5):



    Como se vê, a segregação provisória foi motivada pelo cometimento, em tese, de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos - feminicídio -, a teor do art. 313, I, do Código de Processo Penal.



    A existência do fumus comissi delicti apoia-se nos elementos informativos, dos quais se destaca a confissão do paciente (Evento 1, P_FLAGRANTE1, dos autos n. 5000242- 66.2021.8.24.0009).



    [...]



    De outro lado, fundou-se a prisão cautelar no periculum libertatis. Nos termos do mencionado art. 312 do Código de Processo Penal, "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".



    [...]



    A Magistrada a quo evidenciou a imprescindibilidade da segregação para salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente, estampadas pelas suas circunstâncias - aparente feminicídio praticado durante a noite, já no quarto do casal, após desentendimentos, com o emprego de meio cruel (golpes de martelo na cabeça da ofendida e asfixia).



    As referências ao modus operandi não se restringiram à gravidade abstrata prevista no preceito incriminador. Não se limitou a autoridade dita coatora à mera reprodução das hipóteses legais, mas sim apontou peculiaridades do comportamento criminoso que evidenciam a maior periculosidade do paciente, ainda que parte delas conduza ao reconhecimento da modalidade qualificada do delito.



    [...]



    Vale dizer que, consoante o Superior Tribunal de Justiça, "mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC n. 579.609/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em1º/9/2020).



    Como se depreende, apura-se suposto feminicídio praticado em circunstâncias concretas gravíssimas, mediante emprego de golpes de martelo e asfixia, no quarto da unidade familiar em que o paciente até então coabitava com a vítima. 



    Relativamente à alegação relativa aos problemas de saúde que necessitam cuidados especiais, observo que os impetrantes não se desincumbiram de comprovar a inviabilidade de tratamento adequado no ambiente prisional. 



    À luz desse quadro, não há constrangimento ilegal sanável pela via eleita.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente